Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012780-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta incapacidade financeira decorrente da frustração da
safra agrícola
2023/2024, alegando elevado endividamento, constrições judiciais sobre a produção rural e comprometimento integral de sua atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça constitui garantia de acesso à jurisdição, assegurada à parte que demonstre insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de comprovação ou da existência de indícios de capacidade financeira.

O agravante não apresentou declaração de hipossuficiência, tampouco documentação idônea apta a evidenciar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de comprovação suficiente, não satisfaz o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não impede o magistrado de aferir, à luz das circunstâncias do caso concreto, a efetiva condição financeira da parte requerente. Ausente demonstração segura da incapacidade econômica, revela-se legítimo o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da inexistência de elementos concretos que evidenciem a incapacidade financeira da parte. 2. A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação idônea e suficiente, não autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 373, I, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.08.2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN,
contra decisão proferida (ID. 224824862 autos de processo n. 1001284-15.2026.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira, uma vez que atravessa grave crise econômica decorrente da frustração da safra 2023/2024, ocasionada por fatores climáticos adversos, o que comprometeu integralmente sua capacidade produtiva e sua principal fonte de renda. Aduz que sua atividade rural
se encontra
atualmente inviabilizada, inexistindo receitas aptas a suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Afirma que figura em diversas ações judiciais, envolvendo valores expressivos, o que evidencia elevado grau de comprometimento financeiro, além de ter sofrido arrestos sobre toda sua produção agrícola, circunstância que agravou ainda mais sua situação econômica. Assevera que tais constrições retiraram completamente sua capacidade de manutenção da atividade rural, inviabilizando qualquer disponibilidade financeira imediata.

Defende que a decisão agravada afronta os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, ao exigir o recolhimento de custas incompatíveis com sua realidade econômica, bem como sustenta que a legislação processual admite a concessão da gratuidade mediante simples declaração de hipossuficiência, não sendo necessária prova exaustiva. Alega, ainda, que o cenário econômico enfrentado — marcado por elevação de custos, restrição de crédito e fatores imprevisíveis — reforça a situação de onerosidade excessiva e incapacidade financeira momentânea.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita, afastando a exigência de recolhimento das custas processuais.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID.
363006395, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
356660855
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN,
contra decisão proferida (ID. 224824862 autos de processo n. 1001284-15.2026.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou sua efetiva incapacidade financeira, decorrente de grave crise econômica causada pela frustração da safra 2023/2024 por fatores climáticos adversos, o que comprometeu sua atividade rural e principal fonte de renda.

Alega inexistir capacidade para arcar com custas sem prejuízo da subsistência, destacando elevado endividamento, multiplicidade de ações judiciais e arrestos sobre sua produção, que inviabilizaram sua atividade econômica.

Defende a violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, bem como a suficiência da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade.

Requer o provimento do recurso para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, confrontada com elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE .
EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de
justiça .
2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017).
4 .
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sequer tendo sido apresentada, nos autos, a correspondente declaração de hipossuficiência.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026